Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007561-70.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONEXÃO COM AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. MESMO CONTRATO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, distribuída por dependência à Ação Mandamental para Prorrogação Compulsória de Dívida Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se há conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação mandamental anteriormente ajuizada, ambas fundadas na mesma Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, de modo a justificar a reunião dos feitos e a fixação da competência do juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 55 do CPC, a conexão se configura quando as demandas compartilham pedido ou causa de pedir, bem como nas hipóteses em que, ainda sem identidade estrita, a reunião dos processos se mostra necessária para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, na forma do § 3o do mesmo dispositivo.

5. No caso concreto, ambas as ações decorrem da mesma Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C21120772-8, emitida em 05/07/2022, e incidem sobre o mesmo núcleo obrigacional, com reflexos diretos sobre a exigibilidade da dívida, a caracterização da mora e a legitimidade dos atos expropriatórios.

6. A ação mandamental, distribuída em 01/04/2025 ao Juízo da 3a Vara Cível, antecedeu a distribuição da ação revisional, ocorrida em 24/10/2025, o que atrai a prevenção daquele juízo, nos termos do art. 59 do CPC.

7. Não incide, na hipótese, a Súmula 235 do STJ, pois, ao tempo da distribuição da demanda revisional e da decisão declinatória de competência, a ação anteriormente ajuizada ainda não havia sido sentenciada.

8. A existência de prejudicialidade externa e de dependência lógica entre as demandas recomenda sua reunião no mesmo juízo, em observância aos arts. 58 e 59 do CPC, como medida apta a preservar a coerência da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a conexão entre ação mandamental de prorrogação compulsória de dívida rural e ação revisional de contrato bancário quando ambas decorrem do mesmo contrato e produzem efeitos sobre a exigibilidade da mesma obrigação. 2. Reconhecida a conexão e presente o risco de decisões contraditórias, a reunião dos feitos deve ocorrer no juízo prevento, assim considerado aquele que primeiro recebeu a demanda vinculada ao mesmo núcleo obrigacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; TJMT, Conflito de Competência no 1005174-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, em face do juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (Cédula de Crédito Rural) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1011229-65.2025.8.11.0006, movida pelo Espólio de Marco Antonio Corbelino, em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Na origem, Espólio de Marco Antonio Corbelino ajuizou a ação objetivando a revisão dos juros da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C21120772-8, com a declaração de nulidade de determinadas cláusulas e a descaracterização da mora. Alegou, ainda, conexão com a ação no 1002885-95.2025.8.11.0006 e a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Cáceres.

Assim, a ação foi distribuída inicialmente ao juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, que declinou da competência por ausência de prevenção, ao fundamento de que
“ainda que a ação revisional e a ação mandamental tenham por objeto o mesmo contrato, cumpre ressaltar o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de conexão entre demandas distintas que versem sobre a mesma relação jurídica, a exemplo da ação de busca e apreensão e da ação revisional de contrato”
.

Remetidos os autos, o juízo da 2
a Vara Cível de Cáceres suscitou o presente conflito, consignando que os processos
“no 1011229-65.2025.8.11.0006 e no 1002885-95.2025.8.11.0006 guardam inequívoca relação de interdependência, na medida em que a revisão contratual discutida nestes autos repercute diretamente sobre o débito analisado”
.

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo juízo suscitado (id. 350875907)

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito (id. 352413872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, impondo-se sua reunião para julgamento conjunto quando essa providência se mostrar necessária à preservação da coerência da atividade jurisdicional e à prevenção de decisões inconciliáveis. A mesma diretriz é reforçada pelo § 3o do referido dispositivo, ao admitir a reunião dos processos mesmo sem identidade estrita, sempre que houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. A prevenção, por sua vez, firma-se pelo registro ou pela distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 59 do CPC.

Na hipótese, a primeira demanda ajuizada foi a Ação Mandamental para Prorrogação Compulsória de Dívida Rural n. 1002885-95.2025.8.11.0006, distribuída em 01/04/2025 ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres. Posteriormente, em 24/10/2025, foi distribuída a presente Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1011229-65.2025.8.11.0006, igualmente encaminhada ao Juízo da 3a Vara Cível, em razão da alegação de prevenção por conexão. Somente depois, em 19/12/2025, o juízo suscitado declinou da competência, ao passo que a sentença na ação mandamental veio a ser proferida apenas em 30/03/2026. Desse contexto cronológico extrai-se, desde logo, a inaplicabilidade da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, pois, ao tempo da distribuição da revisional e mesmo quando proferida a decisão declinatória, a ação anteriormente ajuizada ainda não havia sido sentenciada.

No caso concreto, a conexão efetivamente se verifica. Conforme se extrai dos autos de origem (1011229-65.2025.8.11.0006), ambas as ações decorrem da mesma Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C21120772-8, emitida em 05/07/2022, no valor de R$ 2.550.000,00, tendo a própria demanda revisional sido distribuída por dependência à ação mandamental anteriormente ajuizada. Também se observa que, na primeira ação, a parte autora buscou o alongamento compulsório do débito e obteve, em momento anterior, tutela de urgência para suspender os atos de execução extrajudicial da garantia, posteriormente revogada por ocasião da sentença de improcedência; já na presente revisional, pretende discutir a abusividade de cláusulas contratuais, com pedido voltado, novamente, à descaracterização da mora e à paralisação dos atos expropriatórios.

Não se está, portanto, diante de demandas apenas remotamente relacionadas pelo mesmo vínculo negocial, pois, embora fundadas em teses jurídicas distintas, ambas incidem sobre o mesmo núcleo obrigacional e produzem reflexos diretos sobre a exigibilidade da mesma dívida, sobre a caracterização da mora e sobre a regularidade do prosseguimento dos atos expropriatórios.

Neste sentido, colhe-se entendimento desta eg. Corte:

“[...] A reunião também é recomendada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, máxime se a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3o do CPC).

(TJ-MT 10051742420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Logo, para evitar decisões contraditórias, revela-se adequada a reunião das ações em um mesmo juízo e, uma vez reconhecida a conexão entre as demandas, incidem os artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, que estabelecem,
in verbis:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Assim, presente a conexão nos moldes do artigo 55 do CPC, impõe-se reconhecer a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, por ter sido o primeiro a receber a ação originária relacionada ao mesmo contrato.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1011229-65.2025.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026